Tribunal: STF
Processo: ARE 1462301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – REJEIÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL – ART. 40, V, da LEI N.º 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS - ELEMENTO VOLITIVO – SUFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO – DISTÂNCIA PERCORRIDA. PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA (ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06) – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS QUE DEVEM SER ANALISADAS SEPARADAMENTE. TRÁFICO OCASIONAL - § 4.º DO ART. 33 LEI N.º 11.343/06 – ELEMENTOS CONCRETOS INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO – BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MP PROVIDO.



    I - Rejeita-se a alegação de nulidade do processo quando desprovida de prova concreta de que a inobservância do rito previsto pelo art. 55, da Lei n.º 11.343/06 tenha produzido qualquer prejuízo à defesa, posto que o nosso sistema processual penal consagra o princípio "pas de nullité sans grief" (artigo 563 do Código de Processo Penal).



    II - Para a configuração da majorante prevista pelo artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, basta a prova da intenção de transportar o entorpecente a outro estado da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, tornando-se impositivo o reconhecimento quando o agente confessa em ambas as fases e a prova produzida confirma que a maconha apreendida seria transportada para o Estado de São Paulo.



    III - O critério para estabelecer o quantum de acréscimo pela incidência da majorante do inciso V do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06 é o da distância percorrida desde o estado de origem do agente até esta unidade da federação, ou a percorrer até o Estado a que a substância se destina. Razoável estabelecer-se o patamar de 1/2 quando a distância total percorrida aproxima-se de dois mil quilômetros.



    IV - A natureza e a quantidade do entorpecente são circunstâncias judiciais preponderantes distintas (artigo 42 da Lei n.º 11.343/06), e não um binômio relativo à mesma moduladora, de maneira que devem ser analisadas individualmente. Independentemente da natureza menos nociva da maconha, o transporte de 100,5 kg exige juízo depreciativo da preponderante da quantidade. 



    V - Ao contrário do entendimento exarado na sentença, é impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 quando, inobstante a primariedade e a ausência de antecedentes, fartos elementos de prova estampados nos autos demonstram, acima de qualquer dúvida razoável, dedicação a atividades criminosas e/ou integração a organização criminosa dedicada ao tráfico.



    VI – Com o parecer, dá-se provimento ao recurso do Ministério Público e nega-se provimento ao apelo defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente